Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-88.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015874-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (AGRAVANTE), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (AGRAVANTE), GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (AGRAVANTE), MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (AGRAVADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO SANEADORA QUE DISTRIBUIU O ÔNUS PROBATÓRIO COM BASE NO ARTIGO 373, I E II, DO CPC – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na decisão de saneadora foi consignado que a distribuição do ônus probatório seria com base no artigo 373, I e II, do CPC, e nenhuma das partes recorreu, portanto incide a preclusão.

Caso em que houve fundamentação suficiente para o indeferimento da inversão do ônus da prova, qual seja, a impossibilidade e a prescindibilidade da quebra de sigilo bancário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME

HENRIQUE PESTANA e outros, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação

de Cobrança n. 1008107-58.2022.8.11.0003, ajuizada em face de MARCELO

MARTINELLI, indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e depoimento pessoal do

agravado.

Para tanto, os agravantes sustentam que o pedido de inversão do ônus da prova

se deu com a finalidade de ter acesso às declarações de imposto de renda do agravado, em

razão da dificuldade na obtenção de prova indispensável para a ampla defesa.

Afirmam que a inversão do ônus da prova se trata de regra de instrução e não

de julgamento, de modo que sua análise deve ocorrer antes de finalizada a instrução

probatória, reforçando, portanto, não apenas a pertinência do pedido, como também a sua

contemporaneidade.

Defendem que a decisão agravada incorreu em violação dos princípios

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois deixou de

apreciar tema pertinente e contemporâneo à fase instaurada.

Pugnam pelo provimento do recurso,
para

reformar a decisão agravada, permitindo-se a análise
fundamentada
do pedido de

inversão do ônus da prova
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
219550171
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
225123692
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a parte recorrente busca reformar a decisão que
indeferiu os
pedidos de inversão do ônus da prova e depoimento pessoal do agravado.

Pois bem.
Trata-se de
Ação de Cobrança, em que os autores
buscam
o recebimento de honorários advocatícios advindos do suposto contrato verbal firmado entre as partes,
no qual foi estabelecido o pagamento de 30% sobre o proveito econômico obtido na Ação n°
2738-05.2010.4.01.3602
, ajuizada por
Marcelo Martinelli

Corazza
, ora agravado,
em desfavor da Fazenda Nacional
,

na qual foi pleiteada

a não cobrança de valores a título de FUNRURAL
.

Com efeito, v
erifica-se do andamento da ação,
na origem, que o juízo, ao sanear o processo, aplicou a “
distribuição dinâmica do ônus da prova: cabe ao autor

demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e à parte requerida comprovar a existência

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida – tudo nos moldes do

artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.
”
(Id.
152314862
).

No entanto, em que pese
o entendimento exteriorizado pelo
juízo, verifica-se a
excessiva dificuldade de
a parte
autor
a
, ora agrav
ante
, obter a prova dos fatos deduzidos,
qual seja, o proveito econômico obtido pelo requerido na ação anteriormente ajuizada,
razão pela qual a inversão do ônus
poderia ocorrer
, com espeque
na regra geral do artigo 373 e demais incisos do Código de Processo Civil
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.
”

Desse modo, não há que se falar em preclusão da matéria relacionada ao pleito de inversão do ônus da prova, eis
que o pedido formulado pelo autor
tem
fundamento
na regra geral do artigo 373 e demais incisos do Código de Processo Civil
, tal como determinado na decisão saneadora.

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
para reformar a decisão agravada, permitindo-se a análise fundamentada do pedido de inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a decisão recorrida e
determinar a análise fundamentada do pedido de inversão do ônus da prova pelo juízo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Cível da
s
entença
da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
(MT)
proferida
nestes termos:

“
Posto isto,
confirmo
em definitiva a tutela concedida no Id.
19068183
,
JULGO PROCEDENTE
os
EMBARGOS DE TERCEIROS
ajuizados por
CLAIR NADIN, LOURDES CUNICO NADIN, ROBSON ANGELO NADIN, MURIELI STRAPASSON, SUELEN CRISTINA NADIN MUNARETTO e MARCELO RODRIGO MUNARETTO
contra a
INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA - ME
, nos termos do art. 487, I, c/c art. 681, ambos do CPC, via de consequência,
DECLARO
sem efeito e
cancelada a averbação premonitória AV -6/17.44 (Id. 16745173 – p. 02), realizada sobre imóvel de n. 17.244 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Custas remanescentes e honorários da parte contrária a serem arcados pelas embargantes, este que fixo em 10% (dez por cento), incidente sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”
.

A apelante
(credora)
alega
cerceamento de defesa

em razão
do indeferimento do pedido de
produção de prova testemunhal
.

No mérito, s
ustenta a
inviabilidade
do cancelamento da anotação premonitória, uma vez que
o
imóvel ainda
pertence aos

e
xecutado
s
,

j
á que a “
mera firmação de compromisso ou escritura de compra e venda, sem o devido registro do título no Registro de Imóveis, não altera a propriedade
”
.

Afirma que os apelados
(adquirentes)
deveriam ter
providenciado a averbação da
venda
,
que
, na realidade, consistiria em
fraude à execução,
por isso deve ser considerado nulo
o negócio jurídico
que celebraram com os executados.

Argumenta
que a averbação da
E
xecução
ocorreu posteriormente

à da Escritura Pública de Compra e V
enda.

Insurge-se contra a sua condenação em
honorários sucumbenciais, pois
não deu
causa à
propositura da demanda,
já que
agiu com o intuito de garantir

o recebimento do que lhe
seria
devido
.

D
iante da preliminar,
requer
a
nulidade
da sentença e o retorno dos autos para a fase instrutória.
Subsidiariamente
, busca a sua
reforma para que seja reconhecida a
eficácia
da averbação premonitória e,
consequentemente
,
a inversão do ônus de sucumbência.

O
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis
realizado
entre os apelados e os executados foi assinado em 5-9-2016,
com firma

reconhecida
na mesma data (ID. 16745147).

Por conseguinte
, não
está configurada a
fraude
, visto que

a contratação é anterior à
Ação de Execução, ajuizada em 6-11-2017, e
à
averbação premonitória
AV-6/17.244
,
de 8-3-2018
(
ID. 16745173).

Em relação aos honorários sucumbenciais
,
a apelante, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opôs resistência e
pugnou pela
manutenção da penhora, de
forma
que atraiu para si o dever
de
suportar
tais
encargos (Tema 872 do STJ –
RESp
.
1.452.840/SP).

Para ilustrar
:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTE DO IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO E PENHORA – POSSE COMPROVADA – BOA-FÉ – DESCONSTITUIÇÃO DEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]
Ao opor resistência ao próprio mérito dos Embargos de Terceiro, o credor embargado atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os honorários
advocatícios
”
.
(
TJMT,
N.U 0002513-82.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Des.
Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de
Direito Privado,
julgamento em
7
-6-
2023, DJE
de
12
-6-
2023)
.

Pelo exposto,
acompanho
a
relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024